Tribunal: TJDFT
Processo: 0728018-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
DECISÃO Trata-se de agravo interno interposto por DISTRITO FEDERAL, em face da decisão monocrática pela qual não conheci do recurso de agravo de instrumento, por entender a duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma decisão, nos seguintes termos (ID 66510118): (...) Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Com efeito, o presente agravo de instrumento tem pedido já abordado no agravo de instrumento n.° 0702495-67.2024.8.07.0000 e ambos atacam a mesma decisão do Juízo da 2a Vara Cível de Brasília, nos autos do processo n.° 0708565-17.2022.8.07.0018, que homologou os cálculos da contadoria referente ao crédito incontroverso. Dessa forma, em razão da duplicidade de agravos interpostos acerca da mesma decisão, resta prejudicado o exame do presente agravo de instrumento pela preclusão lógico-consumativa. Dessa forma, a extinção deste processo é medida que se impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO deste recurso por encontrar-se prejudicado. (...) Em suas razões (ID 68830111), a agravante defende que o agravo de instrumento n.° 0702495-67.2024.8.07.0000 fustigou a decisão de 176537918, proferida em 27/10/2023; já o presente agravo de instrumento impugnou a decisão de ID 198989412, proferida em 05/06/2024. Sustenta que seu pedido se fundamenta na incidência da taxa SELIC. Ao final, pede a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento e o julgamento conjunto de ambos os agravos de instrumento. Contrarrazões ID 69876244. É o relatório. DECIDO. Nos termos do artigo 1.021, § 2o, do Código de Processo Civil, após intimar a parte agravada para responder ao agravo interno, o relator pode se retratar ou levar os autos ao julgamento do órgão colegiado. A parte agravante, por meio do presente agravo interno, pretende modificar a decisão monocrática, na qual não conheci do recurso de agravo de instrumento interposto, por considerá-lo prejudicado. Ao analisar o feito com mais acurácia, contudo, entendo ser o caso de retratação. Verifico que há conexão de ações tramitando neste órgão, pois a causa de pedir e o objeto deste recurso tangencia o do agravo de instrumento no 0702495-67.2024.8.07.0000, qual seja, cumprimento de sentença no 0708565-17.2022.8.07.0018. Para que não haja decisões conflitantes ou contraditórias, determino a reunião deste processo com o agravo de instrumento no 0702495-67.2024.8.07.0000 para julgamento conjunto das ações, segundo determina o artigo 55, § 3o, do Código de Processo Civil. Ante o exposto, exercendo o juízo de retratação, REVOGO a decisão agravada, para conhecer do recurso de agravo de instrumento. Por fim, determino à Secretaria que modifique a classe processual de agravo interno para agravo de instrumento. Publique-se. Intime-se.